Tribunal: TJES
Processo: 0016542-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016542-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ZON SOARES e outros

APELADO: LORENGE SPE 148 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E AOS CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e reduzir os honorários advocatícios de 20% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e ausência de fundamentação objetiva para a minoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária e juros moratórios; (ii) verificar se houve ausência de fundamentação quanto à redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios decorre diretamente de comando legal (Lei nº 14.905/2024), prescindindo de pronunciamento judicial específico, não havendo omissão no ponto.

A fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido expressamente indicou a baixa complexidade da causa e a instrução basicamente documental como razões para a redução dos honorários, o que afasta a alegação de ausência de motivação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo vedado seu uso para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Taxa Selic aplica-se como índice único de correção monetária e juros moratórios nos casos em que ambos incidem simultaneamente, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É válida a redução dos honorários de sucumbência quando fundamentada na baixa complexidade da demanda e na natureza predominantemente documental da instrução.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LORENGE SPE 148 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

em face do v. acórdão juntado no evento nº 16383909, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes para determinar, em síntese, a fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores pagos a partir da data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil; e a redução do percentual dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (evento nº 16805381), a recorrente alega, em resumo, que o acórdão recorrido padece de omissões e contradições, ao fundamento de que: (i) não houve manifestação expressa quanto à utilização da Taxa Selic como índice único para fins de atualização do débito, sem cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.368); e (ii) a motivação adotada para a redução dos honorários de sucumbência (de 20% para 15%) foi genérica, carecendo de fundamentação objetiva quanto aos critérios utilizados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, cumpre pontuar que a aplicação da SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios no período em que ambos os encargos incidirem de forma concomitante, atualmente, decorre diretamente de comando legal (Lei nº 14.905/24), de modo que não há necessidade de pronunciamento judicial expresso e autônomo sobre matéria que se impõe de pleno direito,
ex vi legis
.

Na sequência, no que concerne à alegada omissão no tocante à motivação para redução dos honorários advocatícios de 20% para 15% sobre o valor da condenação, observa-se que o voto de relatoria indicou expressamente os fundamentos que resultaram na aludida minoração da verba honorária, porém, sem estabelecê-la no patamar mínimo como almejado pela embargante, nos seguintes termos:

[...]

Embora o juízo a quo tenha fixado os honorários de sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da condenação, mostra-se mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a redução do referido percentual para 15% (quinze por cento), porquanto se trata de demanda de baixa complexidade, voltada à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com pedidos conexos de devolução de valores e indenização, cuja instrução probatória foi basicamente documental.

Ademais, observa-se que a ação foi ajuizada em junho de 2019, com sentença prolatada em prazo razoável, sem intercorrências processuais que demandassem maior esforço técnico ou dilações extraordinárias por parte da defesa da parte autora, o que reforça a adequação da redução.

[...]

Desse modo, verifica-se que os embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.